Tribunal: STF
Processo: ARE 951561
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. MÉDICO DERMATOLOGISTA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.



    1.  O controle pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, não viola o princípio da separação dos Poderes, podendo atuar, inclusive, nas questões relativas à proporcionalidade e à razoabilidade. Precedentes.



    2. Restou claro da leitura do acórdão recorrido que não houve qualquer manifestação acerca da questão trazida pela candidata desde a apelação, da falta de razoabilidade de exigência de teste de aptidão física para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal no cargo de Médico Dermatologista, pela ausência de pertinência com a atividade que será exercida.



    3. As questões aduzidas, pela parte ora recorrida, na apelação não foram enfrentadas pelo Tribunal de origem, tampouco foi suprida a omissão no julgamento dos respectivos embargos declaratórios.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.